Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA OU INVERTIDA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo.

3. No caso em comento, estão ausentes elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica, a mera ausência de bens penhoráveis ou a comprovação de padrão de vida acima da média brasileira das pessoas físicas não são fatos hábeis permitir a desconsideração inversa da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50, § 3o, do CC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.